Tribunal: TJPA
Processo: 0802296-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802296-72.2017.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, MANTENDO-SE NA INTEGRA A SENTENÇA
A QUO.

1.

Narra a inicial que em razão de Representação

formulada na Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, em face da autora, Servidora Pública Estadual, a referida experimentou
enorme transtorno e constrangimento em seu íntimo e frente aos seus colegas de trabalho.
Mesmo tendo sido o procedimento arquivado, o ocorrido teria causado
abalo moral irreparável, além de prejuízo patrimonial com despesas de advogado. Por fim, requereu condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, sem fazer qualquer menção ao
quantum
que entende ser devido pelos danos materiais.

2.

Sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos autorais, ensejando a interposição de Apelação Cível que visa, tão somente, a reforma do julgado quanto aos danos morais.

3.

O reconhecimento à compensação por
dano
moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o
dano

indenizável
que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial. Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por
danos
morais.

4.

Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0802296-72.2017.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS
nº
0802296-72.2017.8.14.0301
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ,
indeferiu a pretensão autoral
.

Relata a inicial que a ação indenizatória foi proposta em face do Estado do Pará em razão de conduta lesiva e desrespeitosa praticada por magistrada membro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no exercício de suas funções.

Consta dos autos que em 2007, a (ora) autora, Claudia Maria, figurou como parte ré em processo indenizatório nº. 0002806-67.2007.8.14.0302 movido pela Sra. Edrísia Karina Meira Carneiro, por supostas agressões sofridas em reunião de condomínio. O feito tramitou na 9ª Vara do Juizado Especial, sob a atuação da Juíza de Direito Marcia Cristina Leão Murrieta.

Descreve a peça inaugural que na referida demanda a magistrada cometeu diversas irregularidades processuais, a exemplo, dar prosseguimento ao feito mesmo após extinto sem julgamento de mérito. Em razão disso, teria apresentado
Reclamação junto à Corregedoria da Região Metropolitana.

Instada a se manifestar, a juíza reclamada defendeu-se dos fatos aduzindo que o feito havia sido extinto sem resolução de mérito, quando a parte autora (dos autos em referência) deixou de comparecer à audiência designada. Contudo, após petição esclarecendo que a requerente foi informada que a audiência não se realizaria, a magistrada voltou atrás da decisão extintiva, designando nova audiência de instrução e julgamento, primando pela celeridade e economia processual, evitando-se a repetição desnecessária de demandas de igual conteúdo.

A Corregedora à época, entendeu que as questões levantadas na reclamação se tratavam de questões precípuas às condições da ação, e deveriam ser apreciadas pelo órgão jurisdicional recursal e não por órgão correicional. Assim, negou o pedido de anulação da decisão
a quo,
e a instauração de PAD, por ser ato exclusivo do Tribunal Pleno, determinado como providência, apenas que a magistrada autuasse a petição protocolada, como um novo processo, convalidando os atos até então praticados, dada a ausência de prejuízo às partes. Por fim, o determinou o
arquivamento da Reclamação
.

Da decisão, a reclamante apresentou
Impugnação junto à Presidência do TJEPA
, contudo, foi
negado seguimento
, mantendo-se a ordem.

Não obstante, apresentou recursos sucessivos contra a magistrada e, ainda, queixa crime (n.º 2011.3.016412-6, CNJ 0009495- 28.2011.814.0401), a qual, relatada pelo Desembargador João Maroja, foi rejeitada sob o fundamento de ausência de dolo e atipicidade da conduta, na medida que a querelante confunde decisão contrária a suas pretensões com ofensas pessoais, e motiva a adoção de remédios jurídicos exteriorizados através de manifestações agressivas contra a magistrada, sem, contudo, esclarecer, no mínimo, por qual razão a juíza começaria a perseguir para causar-lhe prejuízos graves e dolosos, como acusa tão enfaticamente. Concluiu que deveriam as insurgências serem formuladas em expedientes recursais e incidentais próprios, sem a necessidade de se deduzir falhas no caráter da magistrada, impingindo-lhe inclusive atitudes graves, as quais sequer fez provas.

A partir daí, desencadeou-se uma série de ações, exceções de suspeição, representações e recursos em torno do tema, inclusive em relação ao citado desembargador.

Por sua vez, a juíza
igualmente apresentou
Representação à Corregedoria
em face da ora requerente, afirmando que, em razão da referida ser servidora do Tribunal de Justiça, é submetida à Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), e sua conduta demonstra perseguição e desrespeito à autoridade constituída, bem como, viola deveres insculpidos no art. 178, XI, quanto a vedação à referir-se, de modo ofensivo, a servidor público e a ato da Administração, e transgressão à norma do art. 177, quanto ao dever do servidor de agir com urbanidade.

De igual sorte, a representação também foi arquivada ao argumento de que a conduta imputada à
Sra.
Claudia Maria, se deu na condição de particular e não de servidora pública, de modo que não atrairia a

competência do órgão correicional, e nem seria meio capaz de impedir que a servidora ofereça representações contra a magistrada, ressalvando a responsabilidade cível e criminal decorrentes de imputações sem fundamento.

Desta feita, afirmando que
a magistrada se utilizou de influência e cargo para lhe prejudicar
, a requerente, moveu
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face do Estado do Pará, atribuindo r
esponsabilidade civil do ente Público em ressarcir os danos

que provoca a terceiros em razão das atividades que realiza, por si ou por seus agentes, no caso
sub examine,
a Juíza de Direito Marcia Murrieta.

Dentre os argumentos dispendidos, disse que a representação lhe gerou enorme transtorno, pois foi chamada várias vezes para apresentar esclarecimentos, assim como seu superior imediato convocado a esclarecer comportamentos da servidora, e seus colegas de trabalho tomaram conhecimento do ocorrido, causando demasiado constrangimento, além de todo abalo moral irreparável com a tentativa difamante de denegrir a imagem de funcionária pública proba e correta.

Afirmou que precisou contratar advogado para elaborar sua defesa, sendo obrigada a realizar despesas que a oneraram, e ao fim, requereu a condenação do ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, sem fazer qualquer menção ao
quantum
que entende ser devido pelos danos materiais.

Após a instrução e apreciação do feito, o
juízo de piso julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença
contou com vários pontos que levaram à convicção do juízo, tais como: Ao contrário do afirmado na inicial, não foi instaurada sindicância ou PAD, após a apresentação de resposta a representação foi arquivada, ficando o caso restrito à esfera interna da Corregedoria e Direção do Fórum Criminal; Em nenhum momento a autora indicou qual teria sido a expressão ou falsa imputação, ofensa à honra que supostamente sofreu, limitando-se a dizer que o constrangimento decorreu da representação; Mencionou que se o ilícito é “representar”, trata-se de um ilícito que a autora também cometeu, posto que apresentou diversas representações contra a magistrada, todas com pesadas afirmações, afirmando ser exercício de seu direito de petição. Assim, se trata de direito de petição, obviamente também vale para a magistrada.

Fundamentou ainda que contrariamente ao que a autora afirma, a magistrada não se valeu do cargo quando ofereceu representação, vez que foi atingida não como pessoa, mas como juíza, de modo que o cargo foi o representado, a instituição investida da função jurisdicional. Tudo com o objetivo de rever uma decisão judicial que lhe foi desfavorável, para isso, chegando até mesmo a ingressar com queixa-crime.

Pontuou que não se revela desproporcional a representação formulada pela juíza, questionando a conduta da autora como servidora pública, vez que a todo servidor é exigido comportamentos adequados à função desempenhada, alguns dos quais excedem o ambiente do trabalho, especialmente quando interesses pessoais se intercalam ou se colocam no ambiente do trabalho, e a defesa desses interesses deve ser pautada em limites éticos e de moralidade administrativa. E no momento que a autora, servidora pública do Poder Judiciário, com conhecimento de que a representação em face da magistrada à Corregedoria de Justiça não se prestava como meio adequado ao seu intento, mas mesmo assim se valeu da referida medida (várias vezes) para submeter magistrado à indesejável pressão, como tentativa de coagi-lo a alterar ou conduzir o resultado de processo judicial, torna-se legitima a reclamação para apuração de possível falta funcional.

Concluiu que ao contrário do que a autora parece acreditar, a decisão da corregedoria que arquivou a representação que a magistrada ofereceu não lhe assegura direito algum à indenização, porquanto se tratando de ato administrativo não faz coisa julgada judicial, assim como, não tem efeito vinculante, não condicionando ou determinando o reconhecimento de ilícito administrativo na esfera judicial.

Portanto, por todos estes argumentos entendeu o juízo
a quo
ser indevido o pedido reparatório.

Irresignada, a parte opôs
Embargos de Declaração
apontando a existência de grave erro material na decisão de piso que fez confusão entre as partes, fazendo parecer que a autora da ação indenizatória é na verdade causadora dos danos, passando então a ser julgada.

Reforçou todos os argumentos já tecidos quanto a utilização do cargo público pela juíza para prejudicar a servidora inventando inverdades e crimes funcionais, que lhe acarretaram investigação junto à Corregedoria, causando humilhação em seu local de trabalho e constrangimentos perante seus colegas e superiores.

Reiterou ser a representação apresentada pela magistrada ilegal, ilícita e enseja responsabilidade objetiva do Estado.

Aduziu a ausência de manifestação sobre a impugnação em sede de réplica à contestação feita pela autora/embargante; a utilização de provas emprestadas nos autos, relativas às representações formuladas, sem observância de contraditório nos presentes autos; incoerência na sentença que deturpou os fatos, alterando a realidade; parcialidade do juízo sentenciante na condução do processo, posto que a
“sentença ora embargada surge no processo como uma aberração jurídica”.

Por fim, requereu acolhimento aos aclaratórios.

Sem sucesso, os
Embargos de Declaração foram rejeitados
, o que levou a interposição da presente
Apelação Cível,
sob idênticos argumentos dos aclaratórios.

Requereu a reparação do dano moral causado ou, não sendo este o entendimento
ad quem,
seja corrigida a falsa acusação que a prolatora da sentença teria levantado a seu respeito e anulada a sentença por não ter respeitado garantias de devido processo legal.

Apresentadas
Contrarrazões, o Estado do Pará
refutou todo o alegado e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o
Ministério Público
, o
parquet
deixou de opinar no feito ante a falta de interesse público primário que demande sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

No caso em exame, o cerne da questão é analisar se laborou com acerto o Juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido exposto na inicial, referente à indenização por danos morais, em razão de
conduta reputada lesiva por parte de membro do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Como é cediço, o tema pertinente à caracterização da Responsabilidade Civil do Estado encontra disciplina no art. 37, § 6º, da Constituição da República, assim redigido:

Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da mesma forma, o
Código Civil de 2002
, em seu artigo
43
, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Acerca do tema
,
o professor José dos Santos Carvalho Filho, leciona:

“(...) A norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim, que o
lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu"
. (Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., ed. Lúmen Juris, 2010, Rio de Janeiro, p.599/600).” (grifo meu)

E ainda:

"(...) se tornou plenamente perceptível que o Estado tem maior poder e mais sensíveis prerrogativas do que o administrado. É realmente o sujeito jurídica, política e economicamente mais poderoso. O indivíduo, ao contrário, tem posição de subordinação, mesmo que protegido por inúmeras normas do ordenamento jurídico. Sendo assim, não seria justo que, diante de prejuízos oriundos da atividade estatal, tivesse ele que se empenhar demasiadamente para conquistar o direito à reparação dos danos. Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poderes haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado."

Em mesmo sentido, transcrevo o magistério de Hely Lopes Meireles:

Para obter indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante.
Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá a Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o
quantum
da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 29ª ed., 2004, pág.
634)

Pois bem. Consoante a Teoria do Risco Administrativo, a qual confere substrato doutrinário à Responsabilidade Civil Objetiva do Poder Público, compete a este indenizar os danos que os agentes públicos, nesta condição, por ação ou omissão, houverem dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal.

Ou seja, via de
regra, este tipo de responsabilização civil exige a presença dos seguintes elementos:
a
)
negligência na atuação estatal (ou omissão)
;
b) ocorrência do dano e c)

existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Com efeito,
os atos ilícitos que podem ensejar danos morais são aqueles que causem profunda dor, tristeza, amargura, angústia e sofrimento à vítima, de tal forma que sua integridade física ou psicológica fique afetada.

É imprescindível a demonstração mínima de que o fato que se pretende indenizar causou além de meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos

O direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

Meros aborrecimentos estão sujeitos a surgir nas relações interpessoais inerentes à vida em sociedade, o que, de certo
, não acarretam um dano moral capaz de gerar obrigação de reparação, pois, caso contrário, qualquer contrariedade sofrida pela pessoa seria passível de indenização por danos morais.

Na espécie
,
da análise do conteúdo probatório, verifico que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, do CPC, todavia, não teve êxito em comprovar que a atitude da ré lhe causou danos morais, pois
não comprovou irregularidade, desproporcionalidade, ilegalidade ou qualquer outro comportamento que tenha extrapolado os limites da razoabilidade.

Ao que se vê, a magistrada, diante de todo o ocorrido, buscou meios legítimos para fazer cessar agressão praticada contra si. Aqui não estou a dizer que se tratou de agressão justa ou injusta, apenas afirmando que o meio utilizado pela juíza não se afigura
ilícitos e/ou desproporcional a ensejar danos morais.

Neste viés, denoto que a sentença recorrida, ao contrário do que alega a Apelante, não fez confusão entre a figura do autor e do réu, tampouco, alterou a realidade dos fatos passando a julgar a requerente ao invés da requerida. Entendo que a decisão de piso buscou estabelecer um parâmetro de comparação entre as condutas das partes, como forma de evidenciar não ter sido desproporcional o comportamento adotado pela magistrada.

Da mesma maneira que a autora se sentiu agredida e buscou meios para sanar a agressão sofrida, a juíza requerida também o buscou.

A autora/apelante exerceu seu direito de petição não apenas uma, mas diversas vezes, logo, se entende que seu intento permanece dentro dos limites do
direito de petição e da razoabilidade, mesmo com a instauração inúmeros procedimentos administrativos e judiciais, não há como se reputar exacerbação da parte que se valeu do mesmo meio uma única vez.

Assim, repito, a meu ver, resta claro que não se trata de distorcer quem está sendo julgado, mas apenas estabelecer um parâmetro para aferição da adequação da ação à reação, a proporcionalidade e razoabilidade do meio utilizado, e a legalidade e legitimidade da conduta adotada.

Portanto, coaduno ao entendimento a quo, quanto a não
caracterização da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, posto que mero dissabor, aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nessa acepção, vem se posicionando a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE
TURÍSTICO. CANCELAMENTO DA VIAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INOCORRENTE. I. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que demonstrem ao juízo os fatos alegados, cabendo a inversão de seu ônus em prol do consumidor, a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Na hipótese, não logrou a parte ré demonstrar o pedido de cancelamento do pacote turístico adquirido pelo demandante. Assim, sendo a resolução do pacto exclusivamente atribuível à prestadora do serviço, possível a devolução integral do valor pago pelo consumidor. II. Os incômodos decorrentes de descumprimento contratual, por si só, não caracterizam o dano imaterial. III. Sucumbência redimensionada, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86 do NCPC. Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. Unânime. ( Apelação Cível Nº 70074144544, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/07/2017)

Em consonância, o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR NA ESPÉCIE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Descabe indenização por danos morais por demora de emissão da CNH pelo DETRAN, quando não comprovada sua efetiva ocorrência, ônus que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, havendo meros transtornos, que não ensejam o direito pretendido. Precedente. 2. Não configurado o dano moral, o pedido do autor na inicial deve ser julgado improcedente, ocorrendo a inversão do ônus sucumbencial. 3. Apelação conhecida e provida.

(2089452, 2089452, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-25)

Por fim, quanto ao dano patrimonial mencionado na inicial, deixo de me manifestar, vez que não houve qualquer insurgência a respeito quando da interposição do recurso voluntário.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria
nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023